Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que facultou à parte que convolasse a ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança ou monitória. 1.1. Em seu recurso de agravo, o agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para reconhecer a validade da assinatura eletrônica dos títulos executivos e para determinar o recebimento da ação de execução com a citação do agravado para o pagamento da dívida. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada, para reconhecer a validade das assinaturas eletrônicas nos contratos, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

2. Da validade da assinatura eletrônica. 2.1. Apesar de as cédulas de crédito bancário não estarem assinadas eletronicamente com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), verifica-se a existência de assinatura eletrônica com identificação inequívoca do signatário. 2.2. Nota-se que os negócios jurídicos foram assinados de forma eletrônica por meio do aplicativo de acesso, com proteção criptográfica e utilização de sua senha pessoal e intransferível. 2.3. O § 2o do artigo 10 da Medida provisória 2.200-2/2001 estabelece: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. §2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário. 3. Ademais, a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. (...)” (07065364820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2022.)

3. O agravo de instrumento deve ser provido, porquanto a assinatura digital constante nos negócios jurídicos está regulamentada pela Medida Provisória n.o 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4. Agravo de instrumento provido.